Tribunal: TJPA
Processo: 0810051-57.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810051-57.2020.8.14.0006

APELANTE: EDILSON DA SILVA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CREDIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (
art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006
), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a existência de dúvida razoável quanto à autoria, apontando suposta fragilidade do depoimento da vítima e pleiteando o afastamento ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal;
(ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais fixada na sentença, bem como se o valor arbitrado mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O depoimento da vítima, prestado em fase inquisitorial e judicial, apresenta firmeza, coerência e riqueza de detalhes sobre a agressão física sofrida, sendo corroborado por laudo pericial que atesta escoriação linear no braço direito, circunstância que reforça a credibilidade da narrativa.

4. A alegação defensiva de possibilidade de autolesão é afastada diante da localização, extensão e natureza da lesão constatada no exame de corpo de delito, bem como da inexistência de qualquer elemento que indique motivação da vítima para se autolesionar ou acusar falsamente o réu.

5. A ausência do acusado em prestar esclarecimentos, apesar de regularmente intimado, impede que sua versão dos fatos seja confrontada com as demais provas, reforçando a higidez da narrativa da vítima.

6. A jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando consonante com outros elementos constantes dos autos.

7. A indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983, segundo o qual o dano moral é presumido (in re ipsa) em crimes de violência doméstica, sendo suficiente o pedido expresso formulado na denúncia.

8. O valor arbitrado (R$ 1.000,00) observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a gravidade dos fatos e com a finalidade pedagógica e reparadora da indenização, não sendo afastado pela simples condição econômica do réu, a qual poderá ser objeto de análise na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por laudo pericial, possui especial valor probatório e é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2. Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de indenização mínima desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução específica.

3. O valor da indenização mínima deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo afastado pela mera assistência prestada pela Defensoria Pública ao réu.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; Lei 11.340/2006, art. 7º, I e II; CPP, art. 387, IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); TJ-SP, Apelação Criminal nº 1548580-31.2023.8.26.0050, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 14.10.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1502012-27.2023.8.26.0544, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 13.06.2024; TJ-GO, Apelação Criminal nº 5154625.56.2023.8.09.0168, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDILSON DA SILVA COELHO
contra sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado
no art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006
.

A sentença recorrida (ID 20291085) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 20291002, pág. 4 e 20291075), concessão de medidas protetivas (ID 20291002, pág. 6) e o laudo do exame de corpo e delito (ID 20291002, pág. 15).

Em suas razões recursais (ID 20291098) o apelante refuta a sentença condenatória, pois baseada e fundamentada apenas na palavra da vítima que apresentou versão subjetiva e contraditória, argumentando ainda que o laudo de exame de corpo e delito é incompatível com as lesões que a ofendida afirmou ter sofrido. Requer ainda, o afastamento da indenização por danos morais fixada ou, alternativamente, sua redução.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 20291105) pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que o valor arbitrado é proporcional à gravidade do delito e está amparado pelo pedido expresso de indenização formulado na denúncia.

O parecer ministerial de 2º grau, emitido pela Procuradoria de Justiça Criminal (ID 21872438), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas questionando a credibilidade do depoimento da vítima, eis que ausente depoimentos de testemunhas ou provas materiais que confirmem os fatos descritos na denúncia e confrontando-o com o exame de corpo e delito existente nos autos. Ao final, requer provimento ao recurso para absolver o apelante com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes para sustentar a condenação e pela existência de dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade penal do apelante.

Imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a inexistência de provas de autoria do delito à ele imputado pelo decreto condenatório.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima (ID 20291002) por meio do qual informa, que no dia 14/05/2020, por volta das 18h00, o acusado foi até sua residência e após uma discussão por motivo do término do relacionamento, que já perdurava 1 semana, o réu a agrediu fisicamente com socos e empurrões, além de tê-la ameaçado.

A vítima foi ouvida em fase inquisitorial e judicial e narrou com detalhes a situação ocorrida e os atos cometidos pelo réu que culminaram na agressão física sofrida.

Assim, verifica-se que das provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não há dúvidas da autoria delitiva cometida pelo acusado apelante, que inclusive, teve sua revelia decretada, uma vez que, mesmo regularmente intimado não compareceu para contar sua versão dos fatos nem perante à autoridade policial e nem perante o Juízo.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados, juntamente com o laudo pericial que atesta escoriação linear, medindo 5 cm, localizada no terço médio do braço direito, face lateral.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos desse tipo, vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova, que aqui vem acompanhado do exame de corpo e delito o qual se reveste de probidade em sua declaração e de pronto derruba a tese defensiva de “possibilidade de auto lesão”, visto ser difícil, para não dizer impossível, que a vítima se lesionasse no local atestado pelo laudo com a precisão que o hematoma aparecia.

Além disso, não restou provado nos autos que intenção a vítima teria para se auto lesionar e por qual razão levantaria falsa acusação contra o réu. Não há nos autos, nada que demonstre a mínima animosidade por parte da vítima quanto à pessoa do acusado. Esse, inclusive, repise-se, não apareceu nos autos para contar a sua versão dos fatos.

Nesse sentido, posiciona-se a majoritária jurisprudência:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA. SUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO PELA DINÂMICA DOS FATOS. POSSIBLIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, f, DO CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE 1.
Inviável absolvição por falta de provas, no crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando, confirmadas as agressões pela vítima, cuja palavra possui especial relevância, notadamente quando consonante com outros elementos dos autos, uma vez que, em sua maioria, tais delitos são praticados de modo clandestino. 2. No crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica o dolo pode ser comprovado pela dinâmica dos fatos narrados pela vítima, que tornam evidente que o acusado teve a intenção de agredi-la, não se tratando de mero resultado indesejado
. 3. Ausente bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, II, f, do CP, em crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando o fato que justifica a qualificação do delito é diverso daquele que autoriza o reconhecimento da agravante. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15485803120238260050 São Paulo, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 14/10/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/10/2024) (grifo nosso)

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão. Além do que, o acusado, no momento em que deveria apresentar sua versão dos fatos, nem o fez, deixando de comparecer à audiência de instrução e julgamento e assim, sendo declarado revel.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima e ainda em ambiente doméstico (dentro da residência da vítima) a condenação decretada no Juízo
a quo
pela infração do
art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006
, pelo cometimento do crime de lesão corporal, há de ser preservada, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

II. II - DA INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS.

O recorrente cinge-se ainda quanto à condenação imposta ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$-1.000,00 (mil e reais). Sustenta a defesa que a condenação no valor arbitrado é excessiva, especialmente diante da condição econômica do réu, que é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Destaca que a fixação de indenização por dano moral deve levar em consideração, além da extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que afirma não ter sido observado pelo juiz de primeira instância, eis que se baseou em alegações não suficientemente comprovadas.

A defesa reconhece a possibilidade jurídica da fixação de danos morais
in re ipsa
, todavia, ressalta que o julgador deve se basear nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e apresentar fundamentação adequada, o que, segundo a tese defensiva, não ocorreu no caso concreto.

Diante disso, a apelação requer, em primeiro plano, o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais e, subsidiariamente, a redução substancial do valor fixado, eis que a reparação determinada na sentença é incompatível com a situação do acusado.

No que tange à exigência de prova do dano moral, é consabido que, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofensa à dignidade da vítima decorre do próprio ato violento e é, portanto, presumida, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983, de seguinte teor:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa [...]

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) (grifo nosso).

No presente caso, a denúncia formulada pelo Ministério Público expressamente requereu a condenação do acusado no montante de 02 (dois) salários mínimos com fulcro no
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, restando, atendida, portanto, a exigência formal estabelecida no precedente qualificado acima referido, impossível a exclusão pretendida pelo apelante.

Vê-se que os autos trazem elementos robustos acerca da materialidade e da autoria da infração, corroboradas pelo depoimento da vítima, bem como pelo laudo de exame de corpo e delito, o que torna inequívoca à integridade psíquica da vítima e desnecessária a produção de prova direta do sofrimento emocional decorrente do ato violento.

No que concerne à capacidade econômica do réu, observa-se que esta não constitui parâmetro exclusivo para a fixação da indenização, eis que o montante arbitrado deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o quantum arbitrado atenda ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, levando ainda em consideração a gravidade da conduta, a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as particularidades do caso concreto.

Ademais, o fato de o recorrente ter sido assistido pela Defensoria Pública não o elide ao pagamento do valor imposto à título de dano moral.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5154625.56.2023.8 .09.0168 COMARCA: ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS APELANTE: CLÉBER FREITAS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Dr. RICARDO PRATA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. INCABÍVEL. 1. É vedada a imposição, exclusiva, de penalidades restritas ao pagamento de prestação pecuniária, multa ou cestas básicas, ainda que o tipo penal as preveja, ex vi art. 17 da Lei nº 11.340/2006. 2- O simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz a quo por ser adequado e proporcional. Precedentes do STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 51546255620238090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . Fernando de Mello Xavier, Águas Lindas de Goiás - Juizado de Violência Doméstica, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Palavras da vítima às quais se confere relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Relatório médico e fotografias que robustecem a tese acusatória. Testemunho policial revestido de credibilidade ímpar – Dolo evidenciado – Pena inalterável – Arrefecimento da pena-base. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais devidamente valoradas pelo juízo de origem - Individualização da pena que não pode ser olvidada – Fração de acréscimo que deriva de discricionariedade motivada do magistrado, apresentando-se proporcional ao caso o coeficiente adotado . Reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP – Inviabilidade – Confissão qualificada não utilizada como elemento para influir no convencimento do magistrado. Abrandamento do regime prisional. Desacolhimento . Regime semiaberto inalterável, ante as consequências do crime (vastas lesões que culminaram na perda de dente da ofendida), reincidência delitiva e o quantum de pena aplicado – Substituição da pena corporal defesa – Aplicação da detração penal – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhida – Persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, devidamente justificada – Réu que respondeu preso a todo o processo – Afastamento da indenização fixada em favor da vítima – Descabimento – Dano moral presumido à vítima de violência doméstica ('in re ipsa'), conforme tese firmada no Tema 983 do STJ - Redução da indenização mínima fixada em favor da vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Desacolhimento. Danos físicos e morais sobejamente demonstrados nos autos. Pedido expressamente formulado pela acusação no momento do oferecimento da denúncia. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Eventual incapacidade econômica de cumprir com a obrigação que deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente. Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1502012-27.2023.8.26 .0544 Cajamar, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 13/06/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2024).

Considerando o caso concreto, o valor fixado à título de danos morais, R$-1.000,00 (mil reais), mostra-se adequado diante as condições econômicas do acusado e compatível com a natureza dos fatos e com o caráter pedagógico e reparador da medida.

Ressalta-se por fim, que eventual hipossuficiência do acusado em saldar a obrigação deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente, no momento da execução da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Edilson da Silva Coelho
, pela infração penal do
art. 129, § 9º, do Código Penal

Brasileiro c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006
, com pena fixada de 03 (três) meses de detenção em regime aberto e o pagamento de indenização no importe de R$-1.000,00 (mil reais), tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025